Tribunal: TJES
Processo: 5011121-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011121-65.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA LAURA KEFLER CELESTRINO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou ao reembolso em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

2.O requerido foi revel por não comparecimento à audiência de conciliação, regularmente citado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso interposto por parte revel que, em sede recursal, apresenta matérias não suscitadas na origem, e se o valor fixado a título de dano moral é exorbitante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 344 c/c Lei 9.099/1995, art. 20), salvo matérias de ordem pública.

5.A apresentação de argumentos novos no recurso, sem que tenham sido oportunamente alegados na fase de conhecimento, configura inovação recursal vedada, em afronta à preclusão consumativa.

6.A quantia fixada a título de dano moral (R$5.000,00) é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação e caráter pedagógico, não sendo considerada exorbitante a justificar revisão ex officio.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É incabível a análise de alegações de mérito formuladas por parte revel em recurso inominado, quando não amparadas nas hipóteses do art. 342 do CPC. A revelia impõe a presunção de veracidade dos fatos e obsta a inovação recursal, salvo matérias de ordem pública. O valor de R$5.000,00 fixado a título de dano moral por descontos indevidos em benefício previdenciário revela-se proporcional e razoável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5011121-65.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: MARIA LAURA KEFLER CELESTRINO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou ao reembolso em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

2.O requerido foi revel por não comparecimento à audiência de conciliação, regularmente citado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso interposto por parte revel que, em sede recursal, apresenta matérias não suscitadas na origem, e se o valor fixado a título de dano moral é exorbitante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 344 c/c Lei 9.099/1995, art. 20), salvo matérias de ordem pública.

5.A apresentação de argumentos novos no recurso, sem que tenham sido oportunamente alegados na fase de conhecimento, configura inovação recursal vedada, em afronta à preclusão consumativa.

6.A quantia fixada a título de dano moral (R$5.000,00) é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação e caráter pedagógico, não sendo considerada exorbitante a justificar revisão ex officio.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É incabível a análise de alegações de mérito formuladas por parte revel em recurso inominado, quando não amparadas nas hipóteses do art. 342 do CPC. A revelia impõe a presunção de veracidade dos fatos e obsta a inovação recursal, salvo matérias de ordem pública. O valor de R$5.000,00 fixado a título de dano moral por descontos indevidos em benefício previdenciário revela-se proporcional e razoável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade
proposta por
Maria Laura Kefler Celestrino
em face do
Banco Pan S.A
, na qual a autora sustenta, brevemente, que, ao consultar o extrato do seu benefício, constatou uma contratação de cartão RCC, que o débito tinha origem da empresa requerida, o qual desconhece. Com tais alegações requer a cessação dos descontos, declaração de nulidade do contrato, devolução do valor descontado de forma indevida, bem como compensação por danos morais.

O requerido foi declarado revel na origem, eis que, regularmente citado, não compareceu na audiência de conciliação designada nos autos.

Sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 11213196):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 766799056-3 e, por consequência DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, eventual valor depositado na conta da autora, desde que devidamente comprovado, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

CONFIRMAR a decisão provisória concedida.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11213214), sustentando que o Banco não praticou qualquer ilícito, pois sua conduta sempre esteve atrelada ao exercício regular de um direito, diante de um contrato válido que autoriza os descontos questionados. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 11213216).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conforme narrado, foi decretada a revelia do Recorrente em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$5.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)